Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707264-67.2019.8.07.0009 RECORRENTES: FRANCISCO ANDRÉ REZENDE DA SILVA, PRIMUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: ANNA CIBELLE E SILVA NEGRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ASSALTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA. TIROTEIO DEFLAGRADO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA EM FACE DO AGRESSOR. DANOS A TERCEIROS. CLIENTE VÍTIMA DOS DISPAROS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AUTOR DO DISPAROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de ilicitude da conduta pelo uso da legítima defesa alcança a esfera cível, consoante prescreve o artigo 188, I, do CC. Ou seja, não haverá o dever de indenizar em relação aos danos causados àquele que provocou a faculdade defensiva. Se, contudo, acarreta danos a terceiros, devem ser reparados com base na responsabilidade subjetiva do autor dos disparos. 2. Uma vez que as lesões sofridas pelo consumidor não tiveram como causa direta o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem lhe acarretar danos, mas sobreveio em face da deflagração do tiroteio no interior da loja pelo representante do estabelecimento comercial, afasta-se a caracterização de fortuito externo e evidencia-se defeito na prestação do serviço, de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Responsabilidade solidaria entre o autor dos disparos e o estabelecimento comercial por danos materiais, morais e estéticos. 4. Lucros cessantes corroborados através de prova documental não refutada pela parte requerida, que permaneceu revel. 5. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar, adequadamente, o prejuízo suportado pelo ofendido, sem onerar, de forma demasiada, o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 6. Recurso provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186 do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a atuação em legítima defesa diante da prática de um crime de roubo não pode ser considerada ilícita. Aduzem, noutro giro, que a sociedade empresária recorrente não pode ser responsabilizada objetivamente, pois foi vítima da ação de terceiro. Além disso, argumentam que a responsabilidade do ente jurídico deve ser aferida a partir da sua atividade comercial. Invocam dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais deste Tribunal de Justiça. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168. II - O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do termo de autuação (ID 25105555), não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes à advogada subscritora do apelo. Com efeito, embora intimados para regularizarem sua representação processual (ID 25107361), nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação, protocolizando a petição de ID 25439942, portanto, após o prazo assinalado. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reuniria condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 186 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ainda que registrado na ocorrência policial que o disparo de 4 a 5 tiros se mostrou proporcional à agressão do assaltante, que se encontrava armado ameaçando todas as pessoas do local, tais circunstâncias ainda que possam ser hábeis para excluir a ilicitude da conduta em face daquele que a provocou, não são aptas para demonstrar que o autor dos disparos agiu com a cautela necessária no manuseio da arma de fogo a ponto de afastar o elemento volitivo culpa, que pode decorrer de imperícia, negligência ou imprudência em face de terceiros, sobretudo considerando que no local não se encontravam apenas o meliante e o proprietário do estabelecimento, autor dos disparos, mas outras pessoas, como a Autora-Apelante, cliente da loja, que foi exposta a grande risco.” (ID 24336433) Com efeito: “Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1912012/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). De igual sorte, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14, §3o, do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ainda que o estabelecimento comercial também tenha sido vítima do infortúnio e conquanto se entenda que pelo fato de estar situado em via pública não tenha responsabilidade de proteger seus clientes da violência urbana, não se pode ignorar que a integridade física da cliente-Autora não foi violada pela ação do assaltante, mas pela reação do proprietário da Ré” (ID 24336433) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021